Tribunal: TJDFT
Processo: 0003090-88.2016.8.07.0000
Órgão julgador: CRUZ MACEDO
Órgão colegiado: CONSELHO ESPECIAL
Data de julgamento: 2022-11-22
Data de publicação: 2022-12-19

Ementa:
CONSTITUCIONAL. MANDADO DE SEGURANÇA. CONTRIBUIÇÃO SINDICAL COMPULSÓRIA. CLT. SERVIDORES DA CÂMARA LEGISLATIVA DO DISTRITO FEDERAL. ADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA. INTERESSE DE AGIR. LEGITIMIDADE ATIVA. SEGURANÇA CONCEDIDA.

1. Cabível o mandado de segurança preventivo que aponta eventual ilegalidade na omissão da autoridade impetrada, e que não se confunde com ação de cobrança.

2. Evidente o interesse de agir da impetrante, diante da informação de que a Câmara Legislativa não estaria recolhendo a contribuição sindical compulsória.

3. A legitimidade ativa da impetrante fica demonstrada com a certidão do Ministério do Trabalho e Emprego, que atesta o seu registro sindical no Cadastro Nacional de Entidades Sindicais – CNES, em respeito ao princípio da unicidade sindical, que veda o estabelecimento de mais de um sindicato representativo de uma categoria na mesma base territorial.

4. Havendo previsão normativa para o recolhimento da contribuição compulsória, não poderia a Câmara Legislativa do Distrito Federal deixar de tomar providências para viabilizar os descontos em folha de pagamento de seus servidores, observando os parâmetros estabelecidos nos artigos 580 e 581 da CLT vigentes à época.

5. Segurança concedida.